Tribunal: TJSP
Processo: 2265258-07.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-04
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato bancário. Ação de modificação de cláusula contratual c.c. consignatória. Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para para impedir a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes, permitir a manutenção do bem e autorizar a consignação do valor incontroverso. Admissibilidade. Não preenchimento do requisito da probabilidade do direito. Decisão

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato bancário. Ação de modificação de cláusula contratual c.c. consignatória. Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para para impedir a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes, permitir a manutenção do bem e autorizar a consignação do valor incontroverso. Admissibilidade. Não preenchimento do requisito da probabilidade do direito. Decisão mantida. Recurso desprovido.